Tribunal: TJPA
Processo: 0036071-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036071-53.2013.8.14.0301

APELANTE: LEA MOREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0036071-53.2013.8.14.0301

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PE 12450

AGRAVADA: LEA MOREIRA DE SOUZA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO CASO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO (TC). PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação da autora, declarando a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e determinando a restituição em dobro do indébito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustenta que não houve cobrança de TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) no contrato, mas sim de Tarifa de Cadastro (TC), cuja legalidade está amparada pela jurisprudência do STJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a cobrança de Tarifa de Cadastro (TC), mas não a cobrança de TAC;

4. A Tarifa de Cadastro possui previsão normativa e verifica-se a sua legalidade no caso, visto que cobrada uma única vez no início da relação contratual;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A Tarifa de Cadastro, prevista em ato normativo da autoridade monetária, é legal e pode ser cobrada uma única vez no início da relação contratual.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 620.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo réu BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão monocrática (Id. 19498741) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da autora LEA MOREIRA DE SOUZA, declarando a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e condenando o banco à restituição em dobro do indébito.

Nas razões recursais (Id. 19862763), o apelante arguiu a legalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), conforme as Súmulas 565 e 566 do STJ. Sustentou que não houve cobrança da referida tarifa no contrato objeto da demanda, mas apenas de Tarifa de Cadastro, que não se confunde com TAC. Aduziu a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente a ação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 20040010).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Assiste razão ao agravante, uma vez que, no caso, não houve cobrança de TAC (Tarifa de Abertura de Crédito), e sim de TC (Tarifa de Cadastro), prevista no item D.1 do contrato (Id. 4082327, p. 29).

É válida a cobrança, no ato da contratação, de Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 620.
Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR DETERMINANDO QUE A RÉ PROCEDA A DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI ASSINADO APÓS ABRIL DE 2008, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566 – STJ. TEMA/REPETITIVO 620.

I- Da simples leitura do contrato identifico a presença de tarifa de cadastro no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes.

II- Em resumo, a tarifa pode ser cobrada desde que uma única vez e no início da relação contratual, caso contrário, se torna ilegal. Diante da legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, não há como afasta-la, merecendo reforma a sentença atacada.

III- Apenas a título de argumentação, esclareço que a tarifa de cadastro se difere da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), essas sim, são passíveis de afastamento em contratos após abril de 2008.

IV - Em face da sucumbência da parte autora, esta deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

V - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO, para declarar a legalidade dos encargos contidos no contrato, reformando a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente a pretensão da autora.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0050123-88.2012.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 05/12/2019, grifo nosso).

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de Id. 19498741 e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação da autora LEA MOREIRA DE SOUZA, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 11 do CPC, com suspensão da exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025